Tribunal: TJMT
Processo: 1043031-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.
2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.
3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043031-20.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AGNALDO RODRIGUES - CPF: 792.462.301-91 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), ALEX SANDRO FRANCISCO ALVES - CPF: 864.327.101-20 (RECORRENTE), ALINY FERNANADES DE OLIVEIRA MOTA - CPF: 003.617.661-30 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ STANGHERLIN - CPF: 002.191.781-78 (RECORRENTE), ARIANE APARECIDA ASSIS NOGUEIRA - CPF: 009.879.261-01 (RECORRENTE), CASSIANO QUINTILHANO REZENDE - CPF: 690.095.701-34 (RECORRENTE), DILZO PEREIRA LIMA - CPF: 782.089.801-10 (RECORRENTE), JOAIL JOSE DE LARA CRUZ - CPF: 008.704.131-63 (RECORRENTE), JORGE ALEXANDRE VIANA BRITO DA SILVA - CPF: 698.289.701-04 (RECORRENTE), JULIO PEREIRA DE MORAIS - CPF: 689.612.941-72 (RECORRENTE), JUNIOR MARQUES ALVES - CPF: 702.614.661-00 (RECORRENTE), PATRICIA ERICA LEITE RODES - CPF: 983.230.401-68 (RECORRENTE), PAULO CESAR DO CARMO - CPF: 900.319.621-49 (RECORRENTE), PEDRO PAULO DA SILVA - CPF: 842.581.281-04 (RECORRENTE), REGINALDO AMARO - CPF: 570.874.071-04 (RECORRENTE), RODRIGO ANTUNES FERNANDES - CPF: 666.936.831-34 (RECORRENTE), UANDERLEY BENEDITO DA COSTA - CPF: 666.740.421-53 (RECORRENTE), VILSON LEANDRO RUSSI - CPF: 586.909.562-04 (RECORRENTE), WILLIAN DE ARRUDA PINTO - CPF: 974.971.691-49 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL): DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2023